Tribunal: TJBA
Processo: 0114292-05.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0114292-05.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSAL MUSIC LTDA e outros

Advogado(s)
:
GEORGE EDUARDO RIPPER VIANNA, GEORGIANA RIPPER VIANNA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES

APELADO: GRUPO MUSICAL GERA LTDA - ME

Advogado(s)
:
ANDERSON MOUTINHO DOS SANTOS, THOME ERNESTO DA FONSECA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. BOA-FÉ. USO INDEVIDO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO READEQUADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa do setor fonográfico contra sentença que julgou procedente ação de abstenção de uso indevido de marca cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por titular de marca registrada. A Apelada detinha o registro da marca “COMPANHIA DO PAGODE” (classe 41 – serviços de banda musical), posteriormente anulada judicialmente uma tentativa de transferência indevida. A Apelante alegava boa-fé na utilização da marca com base em registro em nome de terceiro, que se mostrou irregular e foi invalidado com efeitos ex tunc. O recurso também impugna a ocorrência de prescrição e o valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; (ii) estabelecer se houve violação de direito marcário, à luz da boa-fé alegada e da anulação judicial posterior do registro; (iii) examinar a pertinência da condenação por danos morais e a razoabilidade do quantum indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há prescrição da pretensão indenizatória, conforme entendimento do TRF-4 (AC 5014276-49.2022.4.04.7107), sendo inaplicável o prazo de 5 anos previsto no art. 174 da Lei nº 9.279/96 à presente ação, que não visa à declaração de nulidade, mas à reparação decorrente de uso indevido.

A boa-fé da Apelante restou afastada diante do conhecimento presumido da decisão administrativa do INPI que sobrestou o processo de registro, fato publicado na Revista da Propriedade Industrial em 2001, o que impunha diligência reforçada à empresa do ramo fonográfico.

A anulação judicial do registro da marca operou efeitos ex tunc, consoante precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais (TJ-SP, TJ-PR, TJ-BA), tornando o uso da marca indevido desde a origem, ainda que a anulação tenha ocorrido em momento posterior.

A afinidade mercadológica entre as classes 41 (serviços musicais) e 9 (gravações fonográficas) é inequívoca, sendo o fonograma a materialização do serviço musical, com potencial de causar confusão ao consumidor quanto à origem do conteúdo.

O uso indevido da marca gera violação ao direito marcário e prática de concorrência desleal, sendo desnecessária a prova de confusão efetiva, bastando a possibilidade concreta de erro ou associação equivocada, nos termos da jurisprudência consolidada (REsp 1.677.787/PR e REsp 1.741.348/SP).

O dano moral decorrente do uso indevido de marca é presumido (in re ipsa), bastando a comprovação da prática ilícita, não sendo exigida prova de prejuízo concreto, conforme entendimento reiterado do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1.810.860/SP).

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 100.000,00) mostrou-se excessivo à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando parâmetros de precedentes análogos. A quantia deve ser reduzida, compatibilizando-se a gravidade do ilícito, o tempo de uso indevido e o porte das partes envolvidas para R$ 50.000,00(-).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte, com readequação do valor indenizatório.

Tese de julgamento
:

A anulação judicial de registro de marca opera efeitos ex tunc, tornando indevido o uso desde a origem, independentemente da data da decisão.

A alegação de boa-fé na utilização de marca registrada por terceiro não prevalece quando demonstrada ciência presumida de controvérsia administrativa ou judicial.

A afinidade entre serviços musicais e gravações fonográficas justifica o reconhecimento de colidência marcária quando há risco de confusão ao consumidor.

O dano moral por uso indevido de marca é presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatibilizando-se com a gravidade do ilícito e a capacidade econômica das partes devendo ser reduzido para
R$ 50.000,00(-).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.279/96, arts. 129, §§ 1º e 2º; arts. 174, 208, 209 e 210; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.810.860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, REsp 1.677.787/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.03.2018; STJ, REsp 1.741.348/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.06.2019; TRF-4, AC 5014276-49.2022.4.04.7107, Rel. Des. Rogério Favreto, j. 03.06.2025; TJ-SP, ApC 1027556-19.2021.8.26.0100, Rel. Des. Azuma Nishi, j. 13.12.2023; TJ-PR, ApC 0074864-82.2019.8.16.0014, Rel. Des. Dilmari Helena Kessler, j. 25.03.2024; TJ-BA, ApC 0077519-87.2010.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 08.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de nº.
0114292-05.2008.8.05.0001
, originários da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca De Salvador, em que é Apelante
UNIVERSAL MUSIC LTDA e
Apelada
GRUPO MUSICAL GERA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO
- e no mérito
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA